Tribunal: STF
Processo: RE 1276977
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Petições 12.110/2023 e 13157/2023:



    DECISÃO



    Trata-se de requerimento apresentado pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, buscando a suspensão nacional de processos que tenham por objeto a controvérsia decidida no Tema 1102 da repercussão geral, até o trânsito em julgado desse paradigma (RE 1276977).



    Narra que o Superior Tribunal de Justiça suspendeu a aplicação da tese fixada no acórdão proferido em regime de recurso especial repetitivo contra o qual o INSS interpôs o Recurso Extraordinário que deu origem ao presente paradigma. 



    Aduz que tal suspensão foi mantida pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ao reconhecer a repercussão geral.



    Entretanto, os pedidos de suspensão vêm sendo reiteradamente rejeitados nas instâncias ordinárias, inclusive com a imposição de multa ao INSS. 



    Em razão disso, requer que “a suspensão seja mantida em controle concentrado até que o entendimento firmado no julgamento se torne definitivo com o trânsito em julgado, tendo em vista que”: 



    “1. o INSS ainda não conhece as razões de decidir do julgamento, imprescindíveis para compreender e aplicar corretamente o entendimento firmado pelo STF a casos similares, pois o acórdão ainda não foi publicado e as partes tampouco foram intimadas; 



    2. o entendimento firmado no acórdão ainda pode vir a ser modificado, pois há uma grande probabilidade de que seja objeto de embargos de declaração com a função de, por exemplo: a) inserir na tese jurídica ponto já enfrentado no acórdão; b) inserir uma regra específica comum aos casos que versam sobre a matéria e não enfrentada na decisão embargada, complementando o precedente; c) modular os efeitos da decisão, limitado o alcance do precedente no tempo; ou d) estabelecer uma exceção, restringindo o alcance do precedente a um determinado grupo de situações peculiares.;



    Pondera que o efeito suspensivo pleiteado permite ganhos, tais como:



    “1. evitar decisões sobre o tema em contextos em que os efeitos da tese podem vir a ser excluídos pelo julgamento de eventuais embargos de declaração;



    2. evitar movimentações processuais e eventuais recursos que podem tornar-se inviáveis ou desnecessários após o trânsito em julgado do precedente qualificado;



    3. proporcionar uma maior uniformidade, integridade e coerência ao tema, garantindo que situações jurídicas semelhantes não sejam tratadas de forma diversa em curto espaço de tempo;



    4. evitar eventuais futuras ações desnecessárias de repetição de indébito de valores pagos; e



    5. possibilitar que, caso firmada a tese em contrariedade ao INSS, os advogados públicos desistam dos recursos interpostos e renunciem ao direito de recorrer. “



    Registra que, não obstante tenha total disposição de cumprir a decisão, “há uma impossibilidade material de revisão pelo INSS neste momento, que extrapola as suas possibilidades técnicas e operacionais, assim como do DATAPREV.”



    Assim, com fulcro no 23 da LINDB, requer seja instituído um regime de transição, a fim de que o INSS possa “prover-se das condições necessárias para fazer uma transição entre a interpretação vigente até então – para a qual se encontrava organizado – para a nova interpretação promovida por este C. STF, sem prejuízo aos interesses dos demais segurado do RGPS.”



    Fundamenta o pedido no fato de que o cumprimento da decisão do STF demanda alteração de sistemas, rotinas e processos que possuem impacto orçamentário de milhões de reais, providências que não foram tomadas até então pois representariam despesas financeiras inúteis caso a revisão da vida toda fosse julgada indevida. 



    Argumenta, ainda, que “a revisão ora tratada implica a utilização de salários-de-contribuição anteriores a julho de 1994, situação que, por si só, impacta os diversos sistemas utilizados pelo INSS na simulação do cálculo da renda mensal inicial dos benefícios e no processamento dessa simulação, bem como o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), onde estão registrados os salários-de-contribuição dos segurados, utilizados no cálculo do valor da renda dos benefícios previdenciários.”



    Registra que desde 1999, os sistemas estavam programados para retroagir os salários de contribuição até, no máximo, 26/11/1995. Por isso “quase 30 anos depois, os sistemas atuais não permitem a simulação ou cálculo de RMI considerando remunerações anteriores a julho de 1994”, além do que “para o período anterior a 07/1994, os sistemas do INSS não permitem a inclusão ou alteração automática de remuneração, sendo isso feito manualmente.”



    Realça que “após as mudanças nos diversos sistemas, todo o aparato tecnológico de software necessitará de preparação de condições físicas para atender integralmente ao comando judicial, como a ampliação significativa das estruturas que recebem informação de vínculos e remunerações, tanto em tamanho do registro como em área de armazenamento.” 



    Anota que a revisão envolve 51 milhões de benefícios ativos e inativos, o que impacta também o atendimento que está sendo realizado pelo INSS em razão dos prazos acordados no RE 1171152, bem como a agenda de atendimento regular que hoje conta com cerca de 5 milhões de segurados aguardando atendimento de benefícios requeridos administrativamente pela fila virtual de requerimentos.



    De outro lado, aponta o risco de descumprimento de decisões judiciais, pois há inúmeras sentenças determinando implantação e pagamento imediato da revisão, inclusive como imposição de astreintes.



    Destaca que “em alguns casos, inclusive, os magistrados têm determinado que se usem os cálculos simulados pelos segurados em sistemas vendidos na internet, que são imprecisos, não homologados, sem qualquer certificação e nem mesmo consideram os períodos em que não existem remunerações no CNIS, elevando assim abusivamente o valor da revisão em casos que a revisão seria inclusive desvantajosa.”



    Aventa a possibilidade de que, entre outras ações conjuntas possíveis de serem desenvolvidas entre a Autarquia previdenciária e o Poder Judiciário, é viável que “o INSS, após desenvolver o sistema de cálculo da revisão do Tema 1102, possa compartilhar com o Poder Judiciário e disponibilizá-lo para que os segurados possam simular o resultado, evitando que pessoas que não tem direito à revisão venham a demandar, tanto o INSS como o Poder Judiciário. “



    Por fim, em nome da segurança jurídica e da uniformidade, pleiteia que se aguarde o trânsito em julgado do julgamento, “já que somente ao definir todos os parâmetros judiciais para aplicabilidade do precedente em questão é que o STF conferirá homogeneidade para os julgados que advirão e permitirá boas decisões administrativas de gestão do assunto.”



    Requer, ao final, “a suspensão nacional de todos os processos sobre a matéria, até que sobrevenha o trânsito em julgado desse RE nº 1.276.977/DF (Tema 1102/STF)”.



    Por sua vez, o INSTITUTO DE ESTUDOS PREVIDENCIÁRIOS – IEPREV, na condição de amicus curiae, apresenta manifestação na qual defende que o pedido da Advocacia-Geral da União de suspensão nacional dos processos afronta os art. 1.039 e 927, ambos do CPC, pois, decidida a tese em repercussão geral, deve-se aplicá-la de imediato aos demais caso que versem sobre o mesmo assunto.



    Acresce que, de acordo com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, não é preciso aguardar a publicação do acórdão quando este for proferido pelo Plenário, ou mesmo esperar o trânsito em julgado.



    Assim, opina pelo indeferimento do pedido de suspensão dos processos.



    É o breve relato do necessário.



    O Plenário desta CORTE definiu que a suspensão nacional dos processos não é automática, cabendo ao Relator ponderar a conveniência da medida (RE 966177 RG-QO, Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 01-02-2019).



    Na presente hipótese, são relevantes os argumentos aduzidos pelo INSS quanto às atuais dificuldades operacionais e técnicas para a implantação da revisão dos benefícios, haja vista que a medida determinada retroage a julho de 1994.



    Por outro lado, o relevante impacto social deste precedente impõe que a análise de eventual suspensão seja realizada sob condições claras e definidas. 



    De fato, milhões de beneficiários da Previdência Social aguardam há anos por uma resposta do Poder Judiciário, em matéria relacionada a direitos fundamentais básicos, ligados à própria subsistência e à dignidade da pessoa humana.



    Não é razoável que, estabelecida pelo SUPREMO a orientação para a questão, fique sem qualquer previsão o resultado prático do comando judicial. 



    Assim, é preciso que a autarquia previdenciária requerente informe de que modo e em que prazos se propõe a dar efetividade ao entendimento definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    A medida de suspensão dos processos será avaliada após a juntada do referido plano.



    Por todo o exposto, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL apresente cronograma de aplicação da diretriz formada no Tema 1102 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente